Tribunal: TJDFT
Processo: 0753615-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753615-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706478-83.2025.8.07.0018, promovido por ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248130604 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, determinando a suspensão do curso do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, e deferiu o pedido de sobrestamento de liberação de valores. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 252155059 na origem), os quais foram negado provimento (ID 253603531 na origem). No agravo de instrumento interposto (ID 79118347), o DISTRITO FEDERAL sustenta que o título executivo é oriundo da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, e o referido título fora objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta pelo agravante, a qual fora julgada parcialmente procedente pela egrégia 2a Câmara Cível, culminando na desconstituição do acórdão que deu origem à obrigação executada. Aponta que, em razão desta decisão, o d. Juízo de origem suspendeu a tramitação do processo, mas rejeitou sua impugnação. Suscita preliminar de coisa julgada em razão da ação de conhecimento no 0701121-41.2019.8.07.0016, que teria sido proposta pelo agravado e julgada improcedente. Aduz que a ementa do acórdão rescindente, restou reconhecida a manifesta violação ao art. 169, §1o, da Constituição da República, uma vez que não havia dotação orçamentária e autorização em lei de diretrizes orçamentárias para a implementação dos reajustes cobrados, circunstância que retira a eficácia da norma e, por conseguinte, esvazia a higidez do título executivo coletivo. Defende que o reajuste em questão teria sido concedido em desrespeito à existência de prévia dotação orçamentária anual e violado a LDO. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 teria infringido o Tema STF n. 864. Afirma que, a par de corrigir interpretação equivocada, no dia 1o de setembro de 2025, a 2a Câmara Cível do TJDFT deu parcial provimento aos pedidos formulados na Ação Rescisória. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos, sendo necessário o decote do excesso de execução e imperioso que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC. Por fim, defende a inexistência de valores incontroversos na execução originária, e o risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos. Ao final, postula o acolhimento da preliminar de coisa julgada e a extinção da execução, nos termos do art. 485, V, c/c o art. 924, ambos do CPC; o provimento do agravo de instrumento para resolver o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, 535, incisos III e VI, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente, a manutenção de sua suspensão até o trânsito em julgado da mencionada ação rescisória. No mérito, requer decote do excesso de execução, reconhecendo-se que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 18:00:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora